Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Distrito Federal colacionou aos autos (ID 17455243) comprovantes dos depósitos judiciais referentes às RPVs expedidas em favor de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARILENE MARQUES DE SOUSA, MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, JULIANNE DE CASTRO PINTO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre os referidos documentos. I. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador